Tribunal: TJBA
Processo: 0004422-47.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0004422-47.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Marcos Silva Ferreira Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar contra o Secretário de Administração do Estado da Bahia e o Comandante Geral da Polícia Militar, visando compelir a Administração ao pagamento de auxílio-transporte, adicional de periculosidade, horas extras e adicional noturno, todos calculados sobre a totalidade da remuneração, alegando omissão estatal e afronta a direito líquido e certo previsto na Lei estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa quanto ao pagamento do auxílio-transporte constitui violação a direito líquido e certo do impetrante; (ii) verificar se é devido o adicional de periculosidade na ausência de regulamentação e de comprovação da exposição individual ao risco; (iii) estabelecer se o adicional por serviço extraordinário deve ser calculado sobre o soldo e a Gratificação de Atividade Policial (GAP); (iv) determinar se o adicional noturno deve incidir sobre toda a remuneração ou apenas sobre o soldo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-transporte é direito legalmente assegurado aos policiais militares pelo art. 92, V, "h", da Lei estadual nº 7.990/2001, cuja ausência de regulamentação por mais de 13 anos caracteriza omissão estatal injustificada, suprida pelo Decreto estadual nº 6.192/1997, conforme estabelecido no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Tema nº 1. O benefício é devido desde a propositura da ação até janeiro de 2019 (tendo em vista a entrada em vigor do Decreto nº 18.825/2019) e, consoante tese fixada no precedente vinculante desta Corte, deverá ser pago na mesma conta e época da remuneração mensal e o valor calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e preço da tarifa oficial. 4. A concessão do adicional de periculosidade exige comprovação individualizada da exposição ao risco, mediante laudo técnico emitido por profissional habilitado, nos termos do Decreto estadual nº 9.967/2006, o que não foi demonstrado pelo impetrante, sendo inviável a dilação probatória em sede mandamental. 5. O adicional por serviço extraordinário deve ser calculado sobre o soldo e a GAP, nos termos do art. 108 da Lei nº 7.990/2001 c/c art. 7º do Decreto estadual nº 8.095/2002, o que autoriza o pleito do impetrante quanto à base de cálculo. 6. O adicional noturno, previsto no art. 109 da Lei nº 7.990/2001, deve incidir exclusivamente sobre o soldo no serviço ordinário e, somente no caso de sobrejornada, sobre o soldo e a GAP em face da remissão ao art. 108 da Lei nº 7.990/2001. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido parcialmente procedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Constituição do Estado da Bahia, art. 48; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 108 e 109; Decreto estadual nº 6.192/1997, art. 3º; Decreto estadual nº 9.967/2006, arts. 3º a 6º; Decreto estadual nº 8.095/2002, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 – Tema nº 1, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, j. 29.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de de Mandado de Segurança n. 0004422-47.2016.8.05.0000, em que figuram como impetrante Marcos Silva Ferreira e como impetrados Comandante Geral da Polícia Militar e Secretário de Administração do Estado da Bahia . ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder parcialmente a segurança pleiteada, nos termos do voto do relator. Salvador, .